Tribunal: TJDFT
Processo: 0763270-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFETIVAÇÃO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer para efetivação de portabilidade de linha telefônica e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de ilegitimidade, sob o fundamento de que o dano foi causado por culpa de terceiro (art. 14 do CDC), que denota evidente ausência de responsabilidade, e, portanto, questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Portabilidade. Na forma dos arts. 46 e 50 da Resolução no 460/2007, o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, a qual é responsável pela atualização das etapas do processo junto ao usuário, tanto nas situações de efetivação da portabilidade quanto nas condições de recusa. Nesse quadro, é de se reconhecer a responsabilidade ré, prestadora receptora, quanto à obrigação de efetivar a portabilidade da linha telefônica fixa do autor, assim como fixado na origem.
4 – Excludente de responsabilidade. Culpa de terceiro. A ré não logrou demonstrar culpa da operadora doadora. Ademais, ainda que houvesse algum defeito no serviço por ela prestado, é caso de reconhecimento da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia (art. 22 e 25 do CDC). Assim, a alegação não aproveita à ré.
5 – Danos morais. A demora de cerca de 12 (doze) dias na efetivação de portabilidade de linhas móveis caracteriza defeito na prestação do serviço. Todavia, sem demonstração de outros desdobramentos, não é suficiente para violar direitos da personalidade e ensejar a reparação por danos morais. Com relação à linha fixa, não obstante o serviço ainda esteja pendente, não restou demonstrado o dano, uma vez que, segundo o próprio autor, a ativação do serviço seria irrelevante (ID. 17481509). Nesse quadro, é de se reformar a sentença para excluir a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J